Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO BANCÁRIO. TELESAQUE. APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACOLHIDA.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Em sede de apelação é vedada a apreciação de argumento não apresentado perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Nos termos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
4. Tratando-se a hipótese de produto bancário oferecido ao consumidor por telefone (telesaque), é imprescindível, para o devido deslinde da demanda, que as gravações dos contatos telefônicos estabelecidos entre as partes sejam disponibilizadas nos autos, visto que, além de integrarem o contrato celebrado, são meios de prova hábil à demonstração do cumprimento ou não do dever de informação pelo fornecedor.
5. Considerando a hipossuficiência do consumidor frente à instituição bancária, quanto à manutenção das gravações telefônicas que oferece o produto contratado (telesaque), a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é medida que se impõe.
6. Preliminares de não conhecimento do recurso e de inépcia da inicial rejeitadas.
7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.